Tribunal: TJMT
Processo: 0003543-47.2018.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.
É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido,restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003543-47.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DA SILVA PINTO - CPF: 581.027.871-04 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DO SOCORRO CAMPOS - CPF: 503.625.261-68 (VÍTIMA), FERNANDO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 924.266.031-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdomiro da Silva Pinto

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Juara-
MT
, nos autos da Ação Penal n.
000
3543
-
47
.201
8
.8.11.001
8
,
conden
ando-o
à pena de
1
(
um
)
mês
de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
,
do Código Penal
).

O apelante, nas razões recursais
encontradiças
no ID
152611235
, postula
a
sua absolvição,
com fulcro no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal
argumentando

que não foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do delito em alusão.

O
Ministério Público,
forte
nas
contrarrazões
constantes no

ID
152611240
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
154306651
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista no
ID
152611208 –
p
.
1/2
, narra os fatos desta forma:

[...]
Infere-se de todo o contexto fático do caderno

investigativo que no dia 05/11/17, por volta das 13 horas, na Chácara Nossa Senhora

Aparecida, no Município de Juara/MT, o indiciado VALDOMIRO, ciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavras, sua esposa Maria do Socorro

Campos Pinto, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Termo de Declarações de fls.

08/09-IP.

Sobressai dos autos que na circunstância de tempo e

lugar alhures descritos, a vítima estava sentada, na varanda da chácara, quando o indiciado

aproximou-se
e tentou puxar os seus braços para que adentrasse na residência, ocasião em

que Maria do Socorro recusou acompanhá-lo.

Nesse instante, VALDOMIRO
proferiu-lhe
ameaças,

aduzindo “você é uma vagabunda, eu vou dar um tiro na sua testa, é isso que você merece, se você procurar a polícia, eu vou te mandar para o inferno, se você procurar seus direitos

vou te dar um tiro”.

Frisa-se que o indiciado e a vítima são casados por

aproximadamente 23 (vinte e três) anos
[...]

A
materialidade do crime
de ameaça
narrado na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos: boleti
m
de ocorrência (ID
152611208
,
p.
5
/
7
),
e
termo de representação criminal (ID
152611208
,
p.
9
)
;
bem
como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, não obstante
o apelante

negue
,
em ambas as fases da persecução criminal
,
que
tenha
proferido ameaças em desfavor da ofendida,
sua versão restou isolada nestes autos, uma vez que a vítima apresentou relatos coesos e abundantes acerca do delito narrado na denúncia.

Com efeito, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, a
ofendida descreveu com riqueza de detalhes as ameaças
sofridas
,
declar
ando, outrossim,
que se sentiu amedrontada pelo apelante.

Aliás, veja
m
-se
estes trechos da
declaração prestada pela ofendida em
na fase
judicial:

[...]
Maria do Socorro Campos confirmou durante a instrução processual que no dia 05/11/2017, no horário aproximado das 13:00 horas, no momento em que estava sentada sozinha em frente de sua residência Valdomiro tentou puxar os seus braços para que adentrasse no interior da residência para conversar. Que diante da sua negativa de adentrar a residência Valdomiro disse: você é uma vagabunda, eu vou dar um tiro na sua testa, é isso que você merece, se você procurar a polícia eu vou te mandar para o inferno,
Que
diz que Valdomiro já tentou outras vezes lhe agredir, entretanto, sempre conseguiu fugir dele
[...]
(
Maria do Socorro Campos
,
vítima,
trecho
s
extraído
da sentença
visto no ID
152611229
,
p
. 2
)
.

Destacamos

Além do mais, a versão dos fatos narrada pela vítima foi corroborada em juízo por
Fabiano Campos Pinto
, filho
d
o apelante e da ofendida, que afirmou que após os fatos relatados na exordial
,

recebeu uma ligação da
sua mãe,

que
relatou que havia sido ameaçada por
seu pai.

(Relatório de mídias

visto no

ID
152611227)
.

Destarte, resta claro que a
vítima
foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação, as quais, na medida em que foram ratificadas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

É i
mportante consignar
,
acerca do tema
,
que o
Superior Tribunal de Justiça entende que
“"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020
)
.”
(
Agravo Regimental no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 2.124.394/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4.10.2022,
DJe
de 10.10.2022.)

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
,
em relação ao tema deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)

Declaramos

Sendo assim, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; sobrelevando salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que, consoante foi asseverado linhas volvidas, o conjunto probatório
produzido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Valdomiro da Silva Pinto
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023